Tribunal: TJES
Processo: 5010530-76.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Protesto Indevido de Título; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INCLUSÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PEDIDO DE EXCLUSÃO - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - QUESTÕES FÁTICAS – NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO PROBATÓRIO – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando, conjuntamente, (1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos estes não evidenciados no caso vertente.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010530-76.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VILATRANS CLINICA DE PERICIAS MEDICAS LTDA

AGRAVADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

RELATOR(A): DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INCLUSÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PEDIDO DE EXCLUSÃO - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - QUESTÕES FÁTICAS – NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO PROBATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando, conjuntamente, (1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos estes não evidenciados no caso vertente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por VILATRANS CLÍNICA DE PERÍCIAS MÉDICAS LTDA. em face da decisão id 13419942 (dos autos de origem), integrada pela decisão id 22503267, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que visava a exclusão do nome da Agravante dos órgãos de proteção ao crédito.

Em suas razões recursais (id 5982170), a Agravante alega que a Agravada teria desconsiderado o pedido de exclusão de dois beneficiários do plano de saúde, culminando com a continuidade de cobrança das mensalidades. Aduz, ainda, que não houve atendimento da solicitação de rescisão contratual, o que rendeu ensejo à continuidade das cobranças e à inclusão do nome da Agravante nos cadastros de restrição ao crédito.

Pela decisão interlocutória id 6443464, foi indeferida a tutela de urgência recursal pretendida.

A Agravada apresentou contrarrazões recursais espontaneamente (id 6655119), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

Vitória, 12 de Março de 2024.

DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010530-76.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: VILATRANS CLÍNICA DE PERÍCIAS MÉDICAS LTDA.

AGRAVADA: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por VILATRANS CLÍNICA DE PERÍCIAS MÉDICAS LTDA. em face da decisão id 13419942 (dos autos de origem), integrada pela decisão id 22503267, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que visava a exclusão do nome da Agravante dos órgãos de proteção ao crédito.

Em suas razões recursais (id 5982170), a Agravante alega que a Agravada teria desconsiderado o pedido de exclusão de dois beneficiários do plano de saúde, culminando com a continuidade de cobrança das mensalidades. Aduz, ainda, que não houve atendimento da solicitação de rescisão contratual, o que rendeu ensejo à continuidade das cobranças e à inclusão do nome da Agravante nos cadastros de restrição ao crédito.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que a Agravante ajuizou a ação de origem em 23.03.2022, requerendo, entre outras pretensões, o deferimento de tutela de urgência objetivando a exclusão de seu nome dos cadastros de restrição ao crédito.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
proferiu decisão em 11.04.2022, por meio da qual indeferiu o pedido liminar pretendido.

Da referida decisão não foi interposto recurso de agravo de instrumento, mas apenas recurso de embargos de declaração, o qual somente fora apreciado em 08.03.2023 pelo Juízo
a quo
. Em todo este tempo, a Agravante permaneceu inerte.

Contra a referida decisão integrativa, a Agravante interpôs o presente recurso apenas na data de 05.09.2023, ou seja, 1 ano e 5 meses após a prolação do provimento jurisdicional impugnado.

Considerando o referido histórico processual, entendo não restar evidenciado, no presente momento, o
periculum in mora
necessário ao deferimento da tutela de urgência.

Ademais, penso afigurarem-se relevantes as considerações tecidas pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
ao proferir a decisão que indeferiu o pedido liminar, conforme
in verbis
:

“(...)

Não é ainda o momento conveniente para a concessão da medida liminar pretendida na inicial ora recebida.

E isso porque:

(1) não me parece crível, tampouco razoável, que a razão apontada pela autora para o seu propósito de “rescindir” unilateralmente o contrato tenha sido, de fato, somente a circunstancia de a requerida retardar o pedido de “cancelamento de dois dependentes”;

(2)não existe, no direito brasileiro, salvo raríssimas exceções – e o caso dos autos não é uma delas – algo como um “direito potestativo” ou “absoluto” à rescisão unilateral dos contratos (por muitos anos conhecida como “denúncia vazia”). Ao contrário, o que se tem em nosso ordenamento são regras específicas para o desfazimento do vínculo, as quais buscam respeitar os direitos da parte dita “inocente”, ou seja, da parte que, sem ter agido com culpa ou sem que tenha praticado ato de inexecução das suas obrigações, é surpreendida com o propósito da outra parte, simplesmente, romper o vínculo.

(3) no caso dos autos, ainda que possa, de fato, ter havido a tal demora no atendimento do pedido de cancelamento “de dois dependentes”, tal atitude da requerida não é bastante e suficiente para que lhe seja imposta, com exclusividade e com exclusão de quaisquer outros comportamentos da parte autora, não é bastante, dizia, para afetação à demandada da “culpa” no malogro do contrato. Trata-se, como se sabe, de uma formatação contratual complexa, que se desenvolve ao longo do tempo, do tipo “de trato sucessivo e de execução continuada”, que envolve um sem número de deveres e contrapartidas contratuais, os quais não são passiveis de serem aferidos pelo juiz nesta fase incipiente do processo.

(4) em outras e conclusivas palavras: para a concessão da liminar pretendida, seria mister que houvesse a convicção, ainda que provisória, de que a autora não concorreu minimamente para a situação de malogro em que se acha, hoje, a relação contratual com a demandada, e disso não estou convencido.

(...)”

Diante deste contexto, entendo deva ser mantida, por ora, a decisão interlocutória proferida, sobretudo por ser necessária a ampliação da cognição probatória na instância de origem.

Diante do exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual - 01/04/2024 a 05/04/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão virtual: 01-05/04/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões